Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas.
1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado – encomendou a morte da vítima, executada dentro de templo religioso mediante disparos de arma de fogo, colocando em risco a integridade física de terceiros – e sua reiteração criminosa - passagens por crimes de homicídio qualificado e condenação definitiva por porte de arma de fogo de uso restrito - justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração criminosa são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Ordem denegada.